Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
BANCÁRIO E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o DO CDC. CUMPRIMENTO. ART. 104 DO CC. REQUISITOS PRESENTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Constatando-se que o Autor foi devidamente cientificado dos termos do contrato de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque e das taxas contratadas, não há como reconhecer o descumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor), nem a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta instituição financeira, de maneira a motivar a anulação do negócio jurídico, devendo, por conseguinte, ser observado os termos do contrato celebrado pelas partes (pacta sunt servanda), ante a observância dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos nos incisos do art. 104 do Código Civil, bem como a inocorrência de vício de consentimento.
2 – O Apelante não demonstrou que a taxa de juros incidente no contrato destoe daquelas atinentes a operações de crédito da mesma natureza firmadas no mercado no período, de forma a evidenciar que foram abusivos os juros cobrados pela Apelada, não sendo possível equiparar o contrato de cartão de crédito consignado ao contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, tendo em vista a natureza diversa de tais modalidades de contratação.
Apelação Cível desprovida.